Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGILTO EUZEBIO EVANGELISTA - CPF: 091.859.251-87 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS- PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – ARGUIÇÃO DE PRELIMNAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRENCIA – PLEITO DA PARTE - PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando, inobstante a suficiência da prova documental para o julgamento da lide, a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide ao longo de toda a tramitação processual.

A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (STJ, AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGILTO EUZEBIO EVANGELISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por danos materiais n. 1004814-97.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Houve ainda, condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 52218676), nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Argui o Apelante preliminar de
error in procedendo
, sob alegação de que mesmo com pedido de prova pericial para aferição do valor devido, ante a complexidade dos cálculos que envolvem a presente demanda, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos.

Ressalta que a sentença está dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao

cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas vindicadas, julga antecipadamente a lide e concluir pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que parte diversa pugna pelo desprovimento do apelo (ID.220932732).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedentes

os pedidos formulados na inicial pela parte Requerente

AGILTO EUZEBIO EVANGELISTA,

e
m desfavor de

BANCO DO BRASIL S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço.

Para melhor deslinde da causa mister se faz um retrocesso dos fatos.

Consta dos autos, que

AGILTO EUZEBIO EVANGELISTA ingressou com ação de indenização por danos morais no ano de 2021, requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, dada possível má gestão e execução do fundo.

Citada a instituição financeira Banco do Brasil apresentou contestação, refutando as alegações da parte autora (id.220934171).

Posteriormente,

foi apresentada impugnação (id.220934198).

Ato seguinte aportou petição da parte autora requerendo que fosse a lide julgada antecipadamente, nos termos do art. 355, I do CPC. (id.220932721).

O juízo monocrático ao apreciar os pedidos julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O cerne da questão a parte Requerente sustenta a má gestão do saldo de sua conta vinculada do PASEP, devolvendo-lhe valor a menor, imputando ao banco Réu conduta ilícita a ensejar o dever de reparar.

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco Requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte Autora o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se do extrato/microfilmagem (Id. 49221987), relativo ao período discutido, ocorreu diversos pagamentos realizados ao titular da conta PASEP.

Destarte, caberia à parte Requerente o ônus de demonstrar que ocorreram valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato/microfilmagem (Id. 49221987), nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato/microfilmagem mencionado ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de crédito em folha de pagamento, como ressaltado, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP da parte Requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo banco Requerido não resultou demonstrado nos autos, circunstância que afasta o dever de indenizar pelo dano material.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAISPASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). Ilegitimidade passiva ad causam não reconhecida. Alegação do autor de desfalques indevidos praticados pelo banco réu com relação ao saldo existente na conta do PASEP. Ação julgada improcedente. Manutenção - Autor que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso improvido”(TJSP, Apelação Cível no 1001216-34.2018.8.26.0297 – Relatora Desa Lígia Araújo Bisogni - Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 05/10/2018).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL. Processo julgado extinto sem resolução do mérito porque reconhecida a ilegitimidade passiva do banco réu. Apelo da autora. Rejeição da denunciação da lide e das alegações de incompetência absoluta e de prescrição, sustentadas em contestação e veiculadas preliminarmente em contrarrazões. Ausência de discussão a respeito de expurgos inflacionários. Alegação de desvio de valores de sua conta individual vinculada ao PASEP. Legitimidade do Banco do Brasil reconhecida. Precedentes. Processo em condições de imediato julgamento. Apreciação do mérito nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Alegação de retirada indevida de saldo existente em 18.08.1988 que não é evidenciada pelos extratos do período, juntados pelas partes. Autora apelante que não demonstrou o fato constitutivo de seu alegado direito. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido para afastar a r. sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar improcedente a ação”. (TJSP - Apelação Cível no 1002633-98.2020.8.26.0152 Relator Des. JAIRO BRAZIL FONTESOLIVEIRA - Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 26/01/2021).

“Apelação - Ação de reparação por danos materiais - Sentença de extinção sem resolução do mérito – Ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada, pois não se discute nos autos os índices de correção aplicado aos valores depositados na conta da autora à título de Pasep, mas sim a responsabilidade civil da instituição apelada na guarda e custódia dos valores que a recorrente possuía em conta - Aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1013, § 3o, I, do CPC) - Documentos constantes dos autos que demonstram a transferência do montante de um ano para o outro, o que derruía alegação de ausência de guarda do montante depositado - Improcedência da ação decretada - Apelo Desprovido”. (TJSP - Apelação Cível no 1017352-47.2020.8.26.0100 - Relator Des. Ramon Mateo Júnior - Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 15/12/2020). Negritei

Em caso análogo, já decidiu o TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMANDA DENOMINADA DE “AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1150 – MÉRITO – REVELIA DO REQUERIDO – EFEITOS RELATIVOS – ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA AO PASEP – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1- No julgamento do Tema 1150, o STJ firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrido nas Contrarrazões. 2- O STJ firmou entendimento no sentido de que "a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018). 3- No caso, inobstante a alegação do Apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores depositados na conta PASEP, não é o que ressai dos autos. O laudo técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelante não pode ser tomada como prova suficientemente capaz de comprovar suas alegações, em especial quando o profissional que o subscreveu excedeu em muito o exame técnico e emitiu opiniões fáticas e jurídicas. (N.U 1005799-80.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023). Destaquei

De mais a mais, o laudo técnico elaborado unilateralmente pela parte Autora não pode ser tomado como prova suficientemente capaz de comprovar a tese de que a instituição financeira Ré expropriou valores da sua conta vinculada ao PASEP, ou seja, o laudo técnico elaborado sem a participação do Requerido na sua confecção detém força probante relativa.

Nas palavras do Desembargador Dirceu dos Santos, o “laudo técnico produzido unilateralmente, sem a participação da parte adversa e com profissional da escolha somente de uma das partes, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, não é documento hábil a provar a tese de perdas e danos suscitada.” (Ap. 61318/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014).

Destarte, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo banco Requerido, ante a inexistência de prova robusta de subtração de montante é insuficiente para a procedência dos pedidos, e sendo assim, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte Requerente AGILTO EUZEBIO EVANGELISTA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 52218676), nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Irresignado com o desfecho da lide, apresentou o presente recurso, arguindo preliminar
error in procedendo
, em face do julgamento antecipado da lide, mesmo tendo requerido a produção de prova pericial, para apurar o valor a ser percebido. Tal preliminar confunde-se com o mérito, oportunidade que será analisada em conjunto.

Nessa linha de intelecção denota-se que, o julgamento antecipado da lide, se deu por expresso pedido da parte autora, conforme id. id.220932721.

Desse modo, a tese arguida pelo Apelante de que o Juízo monocrático incorreu em
error in procedendo,
violando preceito constitucional relativo a produção

de prova
pericial,

está acobertada pelo manto da preclusão lógica.

Sobre o assunto, os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos:

"A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)."

Logo, mostra-se descabido o pedido de cassação da sentença sob a justificativa de lesão ao exercício do direito de defesa.

Ademais, segundo o ordenamento processual, é vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação ao dever de boa-fé processual.

A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (STJ, AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

[...]Nesse cenário, a alegação de cerceamento de defesa sob a assertiva de necessidade de produção de prova pericial, além de descabida diante da suficiência da prova documental para o julgamento da lide, como consignado na sentença, encontra óbice, ainda, no princípio do venire contra factum proprium, que proíbe o comportamento contraditório.(TJ-MT 10038898420228110003 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP)– PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSURGÊNCIA RECURSAL POSTERIOR PELA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRECLUSÃO LÓGICA – VEDAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025